Tribunal: TJBA
Processo: 8087560-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087560-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: L. O. R. F. e outros

Advogado(s)
:
SIDARTA FERREIRA BASTOS, HENRIQUE BRUNO DA SILVA RODEIRO

****

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS E HOSPITALARES. BASE ATUARIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ANS. ÍNDICE. LIMITAÇÃO. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – O percentual de majoração anual das mensalidades de plano de saúde coletivo não se limita, a princípio, ao percentual autorizado pela ANS para os planos individuais, cabendo, todavia, à operadora, a comprovação da base atuarial do reajuste, sob pena de ilegalidade. PRECEDENTES DO STJ.

II – Constatada a ocorrência de reajuste em percentual excessivo, sem a demonstração, pela ré, do aumento na sinistralidade ou na variação dos custos médicos hospitalares, deve-se considerá-lo abusivo, adequando-se ao índice estipulado pela ANS para o período, com determinação de devolução dos valores pagos a maior pelo consumidor, razão de manutenção da sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8087560-20.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e como
Apelado
L. O. R. F., representado por sua genitora, GICELLE SILVA OLIVEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora